Tribunal: TJSP
Processo: 2081918-55.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenização por danos materiais e morais. Compra e venda de veículo automotor. Vício redibitório. Insurgência contra a r. decisão saneadora que rejeitou a preliminar de inépcia da inicial e alegação de ilegitimidade passiva. Matéria impugnada que não consta do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Ausente o risco de grave lesão à recorrente de modo a permitir a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenização por danos materiais e morais. Compra e venda de veículo automotor. Vício redibitório. Insurgência contra a r. decisão saneadora que rejeitou a preliminar de inépcia da inicial e alegação de ilegitimidade passiva. Matéria impugnada que não consta do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Ausente o risco de grave lesão à recorrente de modo a permitir a interpretação mitigada do referido rol, conforme precedente do C. STJ. Matéria não acobertada pela preclusão que deve ser suscitada por quem de direito em preliminar de eventual apelação (§ 1o, art. 1.009 do CPC). RECURSO NÃO CONHECIDO.